Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-33.2021.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000142-33.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALIF DE SOUZA - CPF: 047.886.591-07 (APELANTE), ADILSON SABINO DOS SANTOS - CPF: 603.998.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CALDAS BOMFIM - CPF: 040.582.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLLE PIRES CAMARGO - CPF: 060.224.741-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANA ROSA FELIX - CPF: 027.100.421-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – AUTORIA DUVIDOSA - NEGATIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO - VERSÕES DIVERSAS E CONTRADITÓRIAS - CONDENAÇÃO PROFERIDA EXCLUSIVAMENTE COM INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 155, DO CPP - ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP - RECURSO PROVIDO.

Considerando que a condenação se fundamentou exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, os quais não foram devidamente comprovados em juízo, conclui-se que tais elementos são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Portanto, diante da ausência de acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eventual condenação violaria o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que exige a judicialização da prova para assegurar o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório em favor do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alif De Souza
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, a qual, ao acolher parcialmente a denúncia, condenou o apelante pela prática do delito previsto

no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.° 11.340/2006, a uma pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, absolvendo-o quanto a imputação de ameaça, descrita no artigo 147, caput, do Código Penal, com base no art. 386, incs. II e VI, do Código de Processo Penal (ID. 232947712).

Inconformada com a decisão proferida, a defesa interpõe o presente recurso de apelação, pleiteando a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme previsto no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a correção da dosimetria da pena, visando ao afastamento da circunstância de reincidência reconhecida pelo Juízo de primeiro grau (ID. 232947715).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, requerendo o provimento parcial do recurso, limitando-se à retificação da dosimetria da pena. (ID. 232947717 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo, a fim de afastar a agravante da reincidência (ID. 237995155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme narrado na denúncia, no dia

03 de abril de 2019, por volta das 08h30min, em residência particular, no

Bairro Jardim Santa Fé,

na cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o apelante Alif de Souza, com consciência e vontade, no âmbito familiar e doméstico, ofendeu a integridade física da vítima Lidiana Felix de Souza, sua companheira, causando lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial nº 2019/139.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai dos autos de Inquérito Policial que ALIF e a vítima LIDIANA conviviam maritalmente por aproximadamente 07 (sete) anos, e deste relacionamento não tiveram filhos. No entanto, a vítima possui dois filhos maiores de idade, frutos de relacionamento anterior.

Destaca-se que o relacionamento do ex-casal a partir do ano de 2016 foi marcado por violências físicas e psicológicas perpetradas pelo increpado, conforme relatado pela vítima em seu depoimento de fls. 20-21/IP.

Consta nos autos que na data dos fatos após uma desinteligência de somenos importância, o increpado passou a proferir em desfavor da vítima os seguintes dizeres “desgraça, cala a boca, demônio, capeta”. E logo em seguida saiu da residência, momento em que a vítima fechou a porta.

No entanto, logo após o denunciado retornou e de forma violenta tapou a boca e o nariz da vítima com suas mãos, ocasião em que a vítima começou a ficar sufocada e no intuito de se libertar das garras do denunciado passou a se debater. Ato contínuo, Alif jogou a vítima no sofá, trancou a porta e escondeu a chave. E em tom ameaçador disse “vou te queimar aqui dentro”, e começou a jogar os móveis da casa ao solo.

Extrai-se do caderno investigativo ainda que após a vítima relatar ao acusado que havia lido as cartas que ele escrevia (juntadas as fls. 06-13/IP), Alif ficou extremamente conturbado e ainda mais agressivo, então a vítima temendo por sua vida tentou saltar pela janela da casa, porém, não obteve êxito.

Nesse momento, o denunciado percebeu que seus vizinhos estavam observando as agressões e ameaças que ele perpetrava contra a vítima Lidiana, e então ele saiu da residência.

Após cessar as agressões, tendo o denunciado se retirado do local, a vítima buscou auxilio com sua vizinha Nicole, que havia escutado os seus gritos de socorro, momento em que a vítima ligou para uma amiga buscá-la e levá-la até a residência de sua irmã.

Ocorre que, ao sair da casa da sua vizinha, o increpado estava esperando-a no portão, momento em que Alif segurou em seu pescoço e começou a arrastar a vítima na rua tentando levá-la de volta para casa, o que lhe causou as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito nº 2019/139 MLPL – MJ, juntado à fl. 44/IP. (...)”

(ID.
232947656).

Processada a ação penal, sobreveio sentença na qual a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, e lhe impondo a pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, absolvendo-o quanto ao crime de ameaça.

Após a análise de todos os elementos coligidos ao longo da persecução penal, em confronto com as razões e contrarrazões recursais, bem como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concluo que o presente recurso merece provimento, conforme os fundamentos que passo a expor.

É que a condenação baseou-se exclusivamente nos elementos informativos contidos na fase administrativa, os quais não restaram devidamente corroborados sob o crivo do contraditório.

De fato, a materialidade delitiva está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (doc. n.º 2019.101280 e ID. 232947651) e Laudo de Exame de Corpo de Delito, do qual se extrai que vítima apresentava
“escoriação lábio superior parte interna e esquimose roxa braço direito”,
(ID. 232947651).

Por outro lado, a autoria delitiva é duvidosa.

Ouvida em delegacia, a ofendida declarou que:

“(...)
hoje o ALIF levantou e disse que iria sair, logo a declarante disse "você precisa procurar um serviço digno, porque estamos com três meses de aluguel atrasado, água, luz e sem nada de alimentação dentro de casa": QUE após dizer isso ao ALIF ele começou a xingar a vítima de "desgraça, cala a boca, demônio, capeta"; QUE a vítima após ouvir esses xingamentos disse "então pode ir, vai logo...", e fechou a porta; QUE no mesmo instante o ALIF abriu a porta, e já tapou a boca e o nariz da vítima, e como a vítima começou a ficar com falta de ar, começou a se debater para se soltar do ALIF, momento em que ele a jogou no sofá, trancou a porta e escondeu a chave, pois na casa só tem uma saída; QUE o ALIF disse "vou te queimar aqui dentro, e começou a jogar os móveis no chão, quebrou o puff e foi para a cozinha falando que iria queimar tudo comigo dentro" QUE a vítima respondeu ao ALIF "claro que você vai me matar, eu li as cartas que você escreveu", e nesse instante o ALIF ficou mais bravo ainda: QUE a vítima se desesperou por medo, e tentou pular a janela, mas não conseguiu, pois "estava com minhas pernas sem forças"; QUE o ALIF nesse momento viu pela janela alguns vizinhos observando, logo pegou a bicicleta dele e saiu; QUE a declarante havia acabado de acordar e se encontrava de calcinha e sutiã, saiu nesses trajes correndo até a casa da vizinha de nome NICOLE; QUE quando

a vítima chamou a NICOLE ela disse "é você que está gritando???": QUE a vítima entrou na casa da NICOLE e pegou o telefone e ligou para uma amiga de nome JENIFER para vir buscá-la e levá-la a casa de sua irmã; QUE ao sair de dentro da casa da NICOLE, já deparou com o ALIF no portão, e nesse momento o ALIF pegou a vítima pelo pescoço e a arrastou pela rua na tentativa de levá-la para dentro da casa, tendo a vítima gritado e pedindo socorro; Que no chão havia uma rpa de madeira, e o Alif a puxou até essa ripa, na tentativa de pegar a madeira, mas quando levantou a cabeça, observou várias pessoas olhando, e se fez de vítima dizendo, “pega ai o pau, mete na minha cabeça (...) em seguida o Alif a soltou, pegou a bicicleta dele e foi para a casa da mãe dele. (ID.
232947651 ).

Ouvida em juízo, contudo, a vítima alterou substancialmente a sua versão,
in verbis:

“(...)
Promotora:
A senhora se recorda sobre esse fato específico aqui que é? Narrei para a senhora? Se sim, a senhora poderia me narrar com maior Riqueza de detalhes que a senhora puder? O que aconteceu?

Vítima:
Olha, eu não. Eu passei por vários problemas, tomei muitos medicamento. Tem muita coisa que eu não recordo direito. Eu lembro dessa discussão. Eu lembro de ter nós ter parado na delegacia, de ter discutido, mas nós dois vivemos uma loucura. Na época era muito loucura. Tanto eu quanto ele. Era uma época muito turbulenta na minha vida, tem muita assim que eu não me recordo direito, de tanto de muita medicação, né? Muito medicamento, mas eu me recordo mais ou menos de algumas coisas. Eu lembro da discussão, nossa, eu lembro da polícia chegar em casa, levar nós.

Promotora:
Essa essas cartas, dona Lidiane, que é referida aqui na denúncia que a senhora teria lido e então ele teria ficado muito bravo. Eram cartas que ameaçavam a senhora de alguma senhora. Não precisa especificar o conteúdo, mas mais ou menos o, porquê? O que eram? Essas cartas eram para a senhora, eram para outras mulheres?

Vítima:
Não era de ameaça não, era mais ciúmes meu mesmo, eu era muito ciumenta também, nós brigava muito por causa disso.

Promotora:
Tá, então foi por ciúmes essas cartas, então, que começou essa discussão?

Vítima:
hurum.

Promotora:
Tá, aí a senhora se recorda da senhora ter pulado a janela para fugir dele?

Vítima:
Eu me recordo, eu uma parte que eu me recordo é eu na rua, correndo, minha vizinha, vim me ajudar e ele vim me tentar levar para casa de novo. Eu lembro, mas era muita loucura, era muita droga envolvida no meio de nós dois. Assim nós era os dois viciados na época que eu graças Deus, hoje eu sou limpa, disse. Aí há muito tempo

Promotora:
Essa parte dele ter arrastado a senhora pelo pescoço, na rua a senhora se recorda?

Vítima:
Foi pelo, foi pelo braço.

Promotora:
Foi pelo braço?

Vítima:
Foi pelo braço que ele puxando para ir para casa, a intenção dele era me levar para casa.

Promotora:
Era se a senhora entrasse na casa novamente?

Vítima:
Sim, querendo me levar embora para casa, porque eu estava horrivelmente fazendo um escândalo na rua, né?

Promotora
: Ele chegou, a senhora se recorda se ele chegou a dar um murro, a puxar o cabelo da senhora?

Vítima:
Ah, eu acho que se defendendo sim, porque nós dois eu, eu agitada, ele também. Eu Acredito que assim
ele não me deu não
, mas me segurar. Eu lembro que segurar com força no meus braços, na onde ele pegava assim, com os braços ficou marcado, mas ele me segurando. Mas eu cheguei ainda na delegacia lembro que o Policial, eu não lembro, me recordo o nome do policial que atendeu a gente.
Ele olhou ainda, eu não tinha marcas de agressão.

Promotora:
A senhora passou pelo médico?

Vítima:
Na época?

Promotora:
Isso, isso nesse dia aí.

Vítima:
Não, não passei, aí depois que eu fui para a delegacia, fiz tudo isso fiz O BO tudo aí.
Os policial viu que eu não tinha marca, que eu não tinha agressão,
assim fui levaram embora para casa. Me arrependi de ter ido. É, foi muita coisa. Eu não me recordo direito, eu vi muita coisa. Eu estou falando não me recordo direitinho como é que foi, mas eu lembro que eu tentei de todas as formas, eu fiquei muito nervosa com o que aconteceu e tudo era briga por causa de droga, por causa do vício que nós dois tinha, né?

Promotora:
Aqui na denúncia, é referido que a senhora tinha marcas no pescoço, mas a senhora tá falando que não se lembra dessa?

Vítima:
Não, que eu me lembrei ele me puxou pelo braço, pelo pescoço não. E eu lembro-me também que o polícia olhou em mim lá na delegacia no Cisc. Ele olhou em mim, não tinha marca isso aí, eu lembro.

Promotora:
Tá? A senhora convive com ele hoje em dia. Vocês têm uma relação amorosa hoje? Ou acabou?

Vítima:
Nós. Nós somos casado ainda, mas nós estamos longe um do outro faz um tempo.

Promotora:
Aqui eu achei o laudo da senhora falava que a senhora tinha um machucado no lado superior, parte interna e um roxo no braço direito.

Vítima:
Eu lembro do braço, foi aonde ele me puxou para levar para casa, mas ele não me deu, não lembro dele me dar murro, não, isso aí não estou defendendo nem nada. Estou falando a verdade. Eu não lembro, não a lembro. (...)” (ID.
232947709), extraído das alegações finais do Ministério Público.

A única testemunha ouvida em juízo, o policial militar Danilo Caldas Bomfim, relatou que, à época dos fatos, era o motorista da viatura, sendo o sargento Sabino quem conversou com a vítima e a conduziu. Afirmou que, na função de soldado, não acompanha de perto a ocorrência, não tendo ouvido o relato da vítima, pois este foi direcionado ao comandante. Além disso, declarou não se recordar se o acusado estava presente no local ao chegarem, nem de ter observado lesões na vítima.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial, negou ter cometido qualquer agressão ou ameaça contra a vítima, alegando que apenas a empurrou no sofá. Já em juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Concluo, assim, que as provas
produzidas judicialmente vão de encontro àqueles indícios colhidos em fase de inquérito
, de modo a não ser possível manter a condenação tal como lançada.

Com a devida vênia à magistrada de primeiro grau, que fundamentou a sentença condenatória com base no depoimento prestado pela vítima na delegacia — firme em afirmar que o réu a teria agredido —, o artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, é claro ao vedar a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase de inquérito.

Não desconheço que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritárias, em delitos cuja natureza decorre da violência doméstica, a palavra da vítima deve ser valorada de maneira proeminente, considerando-se que grande parcela destes crimes ocorre sem a presença de testemunhas.

Por outro lado, é também necessário ressaltar que a palavra da vítima deve ser corroborada por outros indícios, elementos de provas ou provas propriamente ditas, sendo certo que, no caso dos autos, a palavra da vítima, em fase de inquérito,
foi infirmada pela palavra da própria vítima, em fase judicial, e a única testemunha em juízo não se lembrou de nada.

Neste sentido, converge a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do

Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS - AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA - FATO NÃO PRESENCIADO POR TESTEMUNHAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Tendo a condenação se baseado tão somente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que não restaram comprovados em juízo e, por conseguinte, não são suficientes para embasar o édito condenatório. Portanto, levando-se em consideração que não houve oitiva da vítima não ter confirmado sua versão na fase judicial, eventual condenação iria contra a previsão do art. 155 do CPP, que prevê a necessidade da judicialização da prova para que seja garantido o respeito à ampla defesa e ao contraditório do acusado.

Absolvição que se impõe. (N.U 0017187-16.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 155 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível , contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024)”.

Assim, não se trata, de negar validade às declarações da vítima colhidas no inquérito, mas sim de ser insuficiente, para fundamentar a condenação criminal, do depoimento tomado apenas em âmbito extrajudicial
e não corroborado por nenhuma outra prova judicializada dos autos, nos termos do art. 155 do CPP.

Ainda sobre a presunção de inocência, especificamente quanto à dimensão probatória, o doutrinador Aury Lopes Júnior destaca que:

“As meras suspeitas, opiniões ou "convicções" do julgador, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como "norma probatória" (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 110/111)

Portanto, a despeito da fundamentação apresentada pelo Juízo de origem, entendo que as provas constantes dos autos não permitem a prolação de uma sentença condenatória, porque a autoria delitiva remanesceu duvidosa, sendo, assim, impossível emitir qualquer juízo acerca da culpabilidade do agente.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e em dissonância

com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento para absolver

Alif De Souza
da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024